Tribunal: TJSP
Processo: 0005018-77.2015.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Re
Registro: 2020.0000967812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005018-77.2015.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante RENATO
WILLIANS RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reduzir as penas do réu para 06 anos, 01 mês e 22
dias de reclusão, além do pagamento de 36 dias-multa, bem como alterar o regime
prisional para o semiaberto e, ainda, afastar a indenização fixada a título de
reparação dos danos, mantida, no mais, a respeitável sentença recorrida. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005018-77.2015.8.26.0292 -Voto no 24.886
2
Apelação Criminal no 0005018-77.2015.8.26.0292
Apelante: Renato Willians Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jacareí
Voto no 24.886 - DIG
Vistos.
Pela respeitável sentença de fls. 1854/1866, cujo
relatório se adota, RENATO WILLIANS RODRIGUES foi condenado como
incurso, por quatro vezes, no artigo 299, parágrafo único, c.c. o artigo 61, II, “b”, na
forma do artigo 71; e por 37 vezes, no artigo 312, c.c. o artigo 327, § 2o, nos termos
dos artigos 71 e 69, todos do Código Penal, a cumprir 83 anos, 05 meses e 22 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1010 dias-multa, no piso;
permitido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado,
o
réu
apela
pleiteando,
em
preliminar, a nulidade da sentença, pois não há lógica, sendo eivada de excessos e
erros de apreciação. No mérito, requer a absolvição dos crimes de falsidade
ideológica, ou que sejam absorvidos pelos delitos de peculato. Subsidiariamente,
pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os peculatos, bem
como a fixação da pena-base no mínimo legal e a modificação do regime prisional
para o menos gravoso (fls. 1882/1901).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 425/428), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo provimento
do apelo (fls. 1931/1940).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a inicial acusatória e respectivo
aditamento, a partir do dia 11 de agosto de 2011 até 30 de outubro de 2014, na
Comarca de Jacareí, RENATO WILLIANS RODRIGUES, à época dos fatos,
funcionário público, apropriou-se de dinheiro e valores, públicos e particulares, de
que tinha a posse em razão do cargo, e os desviou, em proveito próprio ou alheio.
Consta que a partir do dia 07 de março de 2012 até
24 de junho de 2013, no Cartório da 1a Vara Criminal de Jacareí, situado na Praça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005018-77.2015.8.26.0292 -Voto no 24.886
3
dos Três Poderes, na Comarca de Jacareí, RENATO WILLIANS RODRIGUES
omitiu, em documentos públicos, declarações que deles deviam constar, e neles
inseriu ou fez inserir declarações falsas ou diversas das que deviam ser escritas, com
o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, prevalecendo-se de seu cargo de Escrivão-Diretor Judicial
da 1a Vara Criminal de Jacareí do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tudo
para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem do
crime de peculato referente aos autos 292.01.2009.004960-5, Controle 415-09, da 1a
Vara Criminal de Jacareí.
A partir do dia 11 de agosto de 2011 até 30 de
outubro de 2014, no Cartório da 1a Vara Criminal de Jacareí, situado na Praça dos
Três Poderes, na Comarca de Jacareí, RENATO WILLIANS RODRIGUES
destruiu, suprimiu ou ocultou, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo
alheio, documentos públicos de que não podia dispor.
Pois bem.
A preliminar arguida pela defesa deve ser afastada.
É que a r. sentença está devidamente fundamentada,
não padecendo de qualquer nulidade. Como é cediço, o simples antagonismo entre a
decisão do Juiz e o que foi pedido pela defesa não implica dizer que houve falta de
análise das teses defensivas. Ao julgar procedente a ação penal, acolhendo, de modo
fundamentado, a tese acusatória, o i. Magistrado, obviamente, rejeitou, de forma
implícita, as demais proposições contrárias.
Rechaça-se, pois, a preliminar suscitada.
No tocante ao mérito, respeitado o entendimento do
doutro Magistrado, o recurso defensivo merece parcial provimento.
A materialidade delitiva restou comprovada pelas
cópias das principais peças do processo no 0012389-05.2009.8.26.0292 (fls. 14/358),
protocolos de resgate das guias de levantamento em nome do réu, fornecidos pelo
Banco do Brasil (fls. 458/508), cópias dos mandados de levantamento judicial (fls.
520/531 e 1.518/1.524), documentos subscritos pelo magistrado Josué Vilela
Pimentel (fls. 1.504/1.509) e decisão do processo administrativo-disciplinar que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005018-77.2015.8.26.0292 -Voto no 24.886
4
culminou na demissão do réu, a bem do serviço público (fls. 1.775/1.791).
Em solo policial, nas duas oportunidades em que foi
interrogado, o réu permaneceu em silêncio (fls. 573 e 1.718).
Em juízo, ele admitiu o levantamento dos
numerários, porém não soube explicar a razão de tal conduta. Alegou apresentar
problemas mentais e não se recordar dos fatos. Confirmou que fazia as guias que
estavam em seu nome, pedindo a assinatura do Juiz, levantando, depois, o dinheiro.
Não destruiu ou ocultou as guias e não sabe o motivo pelo qual elas não constam
nos processos. Não expediu os ofícios que diziam não ser possível o levantamento
do numerário em virtude dos processos estarem no tribunal, pois não era sua função,
embora tais informações não fossem falsas. O tratamento por depressão iniciou em
2010 e as consultas eram realizadas a cada três meses. Realizava a conferência de
todos os processos e inquéritos antes do arquivamento, o que viabilizava o seu
acesso aos autos e levantamento do dinheiro. Esclareceu que os quatro ofícios
podem ter sido realizados pelos funcionários do cartório com base nas informações
do sistema. Por fim, as guias, após a assinatura do magistrado, eram entregues às
partes, mas não sabia se após serem devolvidas elas eram arquivadas (Mídia).
O Magistrado, Doutor Josué Vilela Pimentel, em
Juízo, declarou não ter conhecimento dos termos da denúncia, pois logo após a
ciência dos fatos pediu para que a Corregedoria o afastasse do procedimento
investigativo. Em 2015, foi informado pelos membros do Ministério Público da
apropriação de valores pelo réu, diretor da Vara onde atuava como Juiz. Ao indagar
o réu, ele negou a apropriação, alegando que o dinheiro teria ficado guardado em
envelope no cartório, porém no mesmo dia voltou a conversar com o Promotor de
Justiça, que reforçou a acusação, voltando, então, a indagar o réu, que confessou a
subtração dos valores em questão. Os fatos foram informados a Corregedoria. Não
tomou conhecimento dos outros valores levantados pelo réu porque não atuou na
apuração administrativa do ocorrido. O réu levava pessoalmente as guias de
levantamento para colher sua assinatura. Afirmou que somente o réu, que era o
diretor, trazia as guias para serem assinadas (Mídia).
A testemunha Ronaldo José da Fonseca, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005018-77.2015.8.26.0292 -Voto no 24.886
5
audiência, confirmou ter realizado conferência nos processos indicados pela
Corregedoria para saber se houve ou não a juntada da cópia da guia de levantamento
devolvida pelo banco. Todavia, não foi localizada a juntada das guias nos processos
em que eram expedidas, de acordo com o final do processo. Não havia pasta no
cartório com as guias de levantamento cumpridas (cópia das guias), apenas uma
relação numérica das guias expedidas, onde não constavam as guias dos processos
indicados pela Corregedoria. A guia devolvida pelo banco deveria ter sido juntada
aos autos, porém em relação àquelas apontadas pela Corregedoria não constava tal
juntada (Mídia).
As funcionárias públicas, Cristina Vieira Pimentel,
Deise Bueno de Morais Esteves e Jacqueline do Prado Santos Lopes, que
trabalharam sob as ordens imediatas do réu como diretor do cartório da 1a Vara
Criminal, em audiência, informaram que os processos eram distribuídos para alguns
dos escreventes de acordo com o número final do controle do processo, embora essa
dinâmica de trabalho tenha mudado, posteriormente. Todas informaram que as guias
de levantamento eram emitidas em quatro vias. Após a expedição, elas eram
repassadas ao réu, diretor, pessoa responsável por colher a assinatura do juiz.
Quando a guia retornava, uma das vias era arquivada em pasta própria, ao passo que
as outras três aguardavam em Cartório para serem entregues à parte. Apresentada no
banco para levantamento, uma delas era entregue definitivamente à parte, ao passo
que das duas restantes, uma era arquivada no banco e a outra devolvida ao cartório,
carimbada, para juntada no respectivo processo.
Todavia,
elas
não
souberam
informar
da
possibilidade de uma guia expedida ser alterada (Mídia).
Nesse cenário, não há qualquer dúvida de que o
apelante, confesso, se apropriou dos valores que se encontravam em depósito
judicial, emitindo, falsamente, as guias de levantamento.
Ademais, o relato prestado pelo Magistrado, aqui
testemunha, Doutor Josué, revela que o apelante chegou a emitir novas guias de
levantamento, a pretexto de que haveria algum erro naquelas anteriormente
expedidas, o que evidencia e comprova a possibilidade de alteração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005018-77.2015.8.26.0292 -Voto no 24.886
6
Por outro lado, a causa de aumento de pena prevista
no artigo 327, § 2o, do Código Penal restou bem caracterizada e deve ser mantida,
pois o réu era funcionário público, ocupante de cargo em comissão (escrivão-diretor
judicial, cargo de confiança do Juiz titular).
Assim, a condenação do réu pelos crimes de
peculato era medida de rigor.
Do mesmo modo, apesar da negativa do réu, os
delitos de falsidade ideológica também restaram configurados.
Com efeito, verifica-se nos autos que o réu, por
quatro vezes, em atendimento a ofícios expedidos pelo Juizado Especial Criminal,
declarou, falsamente, por intermédio de documento público, que a quantia
depositada não poderia ser levantada, uma vez que os autos estariam no Tribunal de
Justiça (fls.161, 166, 175, 179, 182 e 191), quando, na verdade, os valores já haviam
sido levantados indevidamente por ele (fls. 520).
Assim, embora a Acusação, em suas alegações
finais, tenha pleiteado a absolvição do réu no tocante aos delitos de falsidade
ideológica, afirmando que provavelmente os processos poderiam, de fato, estar no
Tribunal, a verdade é que, na data da expedição dos ofícios, os valores já haviam
sido embolsados pelo apelante, caracterizando, pois, o falso ideológico.
Desse modo, constata-se que os delitos de falsidade
ideológica se aperfeiçoaram em contexto temporal totalmente distinto quando já
aperfeiçoados os peculatos, não havendo, pois, falar em consunção.
Por outro lado, configurada está a continuidade
delitiva, ainda que entre algumas condutas tenha decorrido prazo superior a trinta
dias.
Com efeito, a tese de que a continuidade deve
observar o trintídio está superada, devendo prevalecer as condições objetivas de
conduta previstas no artigo 71 do Código Penal.
Houve, de fato, aproveitamento das mesmas
circunstâncias, em especial quanto ao modo de agir do apelante, que seguia quase
sempre o mesmo procedimento, favorecido, evidentemente, por sua condição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005018-77.2015.8.26.0292 -Voto no 24.886
7
funcionário público de confiança do Magistrado.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONTINUIDADE DELITIVA.
LAPSO
TEMPORAL
SUPERIOR
A
TRINTA
DIAS.
EXCEPCIONALIDADE
JUSTIFICADA.
MANTIDA
A
CONTINUIDADE
DELITIVA.
SÚM.
7/STJ.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. (REsp 1661286/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).
Sendo assim, é de rigor o reconhecimento da
continuidade delitiva, tanto em relação aos peculatos entre si, quanto aos falsos,
igualmente entre si, observado o cúmulo material entre peculatos e falsos.
Quanto às penas.
Apesar da primariedade do réu, as basilares para cada
um dos delitos de peculato foram fixadas em 04 anos de reclusão e 20 dias-multa,
em virtude do grau de culpabilidade acima do normal, uma vez que ele era tido
como exemplo de honestidade e já possuía mais de 30 anos de serviço público.
Além disso, por possuir personalidade deturpada, da qual decorreu a prática de todos
os crimes. Ressaltou-se, ainda, a generosa remuneração para os detentores de cargo
de direção. Por fim, o aumento ainda foi levado à conta do desprestígio causado ao
Poder Judiciário.
Todavia, respeitado o entendimento do Magistrado,
esses fatores não configuram circunstâncias aptas a ensejar a exasperação das penas,
pois todos eles se confundem com as próprias elementares do tipo penal, razão pela
qual retorno as penas ao piso legal, ou seja, 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Com relação ao delito de falsidade ideológica, as
basilares foram fixadas no mínimo legal.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, no
tocante ao crime de peculato.
Em face dos crimes de falsidade ideológica, tendo em
vista que o réu praticou o delito para assegurar a ocultação dos crimes de peculato,
correto o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “b”, do CP, razão pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005018-77.2015.8.26.0292 -Voto no 24.886
8
qual as penas foram aumentadas acertadamente de 1/6.
Na terceira fase, em virtude da presença da causa de
aumento prevista no artigo 327, § 2o, do Código Penal, as penas do peculato foram
acertadamente aumentadas de 1/3.
Quanto aos crimes de falsidade ideológica, presente a
causa de aumento prevista no artigo 299, parágrafo único, do CP, as penas foram
exasperadas de 1/6.
Por fim, tendo em vista o reconhecimento da
continuidade delitiva, em virtude da ocorrência de 37 peculatos, majoram-se as
penas de 2/3, a resultar 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento
de 21 dias-multa, sendo então tornadas definitivas à míngua de modificadoras.
No tocante ao delito de falsidade ideológica, em face
do crime continuado, as penas foram aumentadas de 1/4, a resultar 01 ano, 08 meses
e 12 dias de reclusão e 15 dias-multa.
Por fim, em face do concurso material, as reprimendas
devem ser somadas, totalizando 06 anos, 01 mês e 22 dias de reclusão e 36 dias-
multa.
Quanto ao regime prisional, tendo em vista que o réu é
primário, bem como levando em conta o quantum de pena aplicada, nos termos do
artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, é de se fixar o semiaberto.
Por derradeiro, afasta-se a condenação a título de
reparação pelos danos causados, uma vez que não houve debate sobre tal tema
durante a instrução.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir as penas do réu para 06 anos, 01 mês e 22 dias de reclusão,
além do pagamento de 36 dias-multa, bem como alterar o regime prisional para o
semiaberto e, ainda, afastar a indenização fixada a título de reparação dos danos,
mantida, no mais, a respeitável sentença recorrida.
IVO DE ALMEIDA
Relator